Tribunal: STF
Processo: ARE 1541600
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM: FUNDAMENTO NO TEMA 1.174 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME  
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR. TÉCNICA DE ARRECADAÇÃO. TEMA 1174 DO STJ. 



    1. Tema 1174/STJ: ‘As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros’. 



    2. Denegada a segurança” (fl. 3, e-doc. 82). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. I do art. 195 e o art. 149 da Constituição da República. 



    Argumenta que “o critério legal para definição da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no artigo 22, I, da Lei 8.212/91, refere-se ao pagamento ter caráter salarial ou remuneratório” (fl. 6, e-doc. 132).



    Assevera que “a legítima incidência das contribuições ao RAT/SAT e ao ‘Sistema S’, se dá tão-somente sobre as verbas de caráter remuneratório pagas aos funcionários, excluindo-se da base de cálculo os valores de natureza compensatória e indenizatória pagos pela Empresa” (fl. 9, e-doc. 93).



    Sustenta que “as despesas, quando decorrentes de assistência por convênios médicos, oferecidas aos trabalhadores e custeadas por seus empregadores, não servirão de base de cálculo para a incidência de contribuições previdenciárias, pois tais valores não se revestem de natureza retributiva pelo trabalho efetivamente por eles prestado” (fl. 12, e-doc. 132).



    Ressalta que “os valores pagos a título de vale transporte, ainda que descontados pelo empregado, a título de coparticipação, não devem compor a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, eis que tais valores não se revestem de natureza retributiva pelo trabalho efetivamente prestado” (fl. 15, e-doc. 132).



    Evidencia que “o vale alimentação, ainda que pago em dinheiro, não se trata de contraprestação pelo trabalho efetivado, estando fora da hipótese de incidência das contribuições previstas no artigo 22, I e II da Lei 8.212/91 e demais contribuições sociais gerais destinadas a terceiros (Sistema S)” (fl. 17, e-doc. 132).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 168).



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “a reforma da r. decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto, vendo-se possibilitado, com isso, o exame do referido recurso por esta Egrégia Corte, onde requer a Agravante seja o mesmo conhecido e provido” (fl. 16, e-doc. 175).



    4. Em juízo de retratação pelo Tema 1.393 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 391).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Consta do voto condutor do julgamento do acórdão impugnado:



    “A hipótese de incidência da contribuição previdenciária patronal, nos termos do art. 22, I, da Lei 8.212/91, é o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, isso significando que a contribuição previdenciária patronal incide sobre o valor total bruto das remunerações. 



    A retenção pela empresa, como responsável tributária, dos valores devidos pelo empregado a título de contribuição previdenciária, imposto de renda, vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica, entre outros, não altera a natureza dessas verbas, que, enquanto dispêndio do empregador, são remuneração, portanto integram a folha de salários. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1174 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: (...)



    Assim, a pretensão de incidência da contribuição apenas sobre o valor total líquido das remunerações, após o desconto da parcela devida pelos trabalhadores a título contribuição previdenciária, imposto de renda, vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica, entre outros, não possui qualquer fundamento legal (pelo contrário, viola o dispositivo no art. 22, I, da Lei 8.212/91) ou jurídico. 



    O pedido é improcedente” (fls. 1-2, e-doc. 121).



    Com fundamento no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.174 dos recursos repetitivos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a sentença denegatória da segurança, pela inexistência de fundamentação legal ou jurídica do pedido formulado no mandado de segurança para "não mais recolher as contribuições previstas no artigo 22, I e II da Lei 8.212/91 e demais contribuições sociais gerais destinadas a terceiros (Sistema S), sobre os valores pagos/descontados de seus empregados por uso de vale transporte, vale alimentação e assistência médica/plano de saúde, a título de coparticipação” (fl. 1, e-doc. 82). 



    7. Rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.212/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (ARE n. 1.260.750-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 903.325-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.029.179-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.6.2020).



    Na mesma linha é, por exemplo, a decisão monocrática transitada em julgado proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.541.573/RS, de minha relatoria: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.174 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 5.5.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora